Tribunal: TJSP
Processo: 1017633-24.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Usucapião extraordinária. Extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial (art. 485, I, do CPC). Hipótese que se afina com a extinção por abandono (art. 485, III, CPC), a qual imprescinde de intimação pessoal da parte para promover o regular andamento do feito (§ 1o do art. 485 do CPC). Providência desatendida. Conduta processual, ademais, que não induz abandono. Ausência de

Ementa:
Usucapião extraordinária. Extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial (art. 485, I, do CPC). Hipótese que se afina com a extinção por abandono (art. 485, III, CPC), a qual imprescinde de intimação pessoal da parte para promover o regular andamento do feito (§ 1o do art. 485 do CPC). Providência desatendida. Conduta processual, ademais, que não induz abandono. Ausência de informação a respeito da localização dos requeridos e de maiores informações sobre o imóvel usucapiendo que não faz presumir a desídia dos demandantes. Inércia não caracterizada, sobretudo em se tratando de ação com as peculiaridades evidenciadas. Extinção afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017633-24.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ADILSON
TORRES NOGUEIRA e CLAUDIA COLLAR, são apelados DURVAL DOS SANTOS e
NORMA ELEONOR MICHELETTI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017633-24.2017.8.26.0224 -Voto no 29.275
2
Voto no 29.276
Apelação no 1017633-24.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (4a Vara Cível)
Ação: Usucapião extraordinária
Apelantes: Adilson Torres Nogueira e Claudia Collar
Apelados: Durval dos Santos e Norma Eleonor Micheletti dos Santos
Usucapião extraordinária. Extinção do processo
sem resolução do mérito por inépcia da inicial (art.
485, I, do CPC). Hipótese que se afina com a
extinção por abandono (art. 485, III, CPC), a qual
imprescinde de intimação pessoal da parte para
promover o regular andamento do feito (§ 1o do art.
485 do CPC). Providência desatendida. Conduta
processual, ademais, que não induz abandono.
Ausência de informação a respeito da localização
dos requeridos e de maiores informações sobre o
imóvel usucapiendo que não faz presumir a desídia
dos
demandantes.
Inércia
não
caracterizada,
sobretudo em se tratando de ação com as
peculiaridades evidenciadas. Extinção afastada.
Recurso provido.
Da r. sentença que indeferiu a petição inicial e
julgou o feito extinto, com fundamento no art. 485, I, do CPC (fls. 98),
apelam os vencidos (fls. 106/110), postulando a reversão do julgado.
Em suas razões recursais sustentam que:
a) o casal faz jus ao benefício da gratuidade
processual, vez que o arrimo da família perdeu seu emprego e não
possui, no momento, nenhum rendimento, de modo que não é capaz
de arcar com o ônus da presente demanda sem prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família;
b)
há
flagrante
contradição
entre
a
fundamentação jurídica da sentença e a fundamentação legal nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017633-24.2017.8.26.0224 -Voto no 29.275
3
lançada;
c) a fundamentação jurídica do julgado
autorizaria, se fosse o caso, a extinção do processo na forma do
artigo III do art. 485 do CPC, e não na forma do inciso I, como restou
decidido;
d) a fundamentação jurídica da decisão está
alcançada pelo que prescreve o inciso III do art. 485, de sorte que o
processo não poderia ter sido extinto sem que as partes fossem
intimadas pessoalmente a dar andamento ao feito, o que não ocorreu;
e)
a
falta
de
intimação
pessoal
dos
interessados nulifica a sentença, por falta de cumprimento de
determinação legal (art. 485, § 1o, do CPC);
f) o motivo que levou ao decreto extintivo foi a
falta de providência quanto à juntada dos documentos mencionados
pelo Ministério Público, tendo deixado de movimentar o processo por
quatro meses;
g) inaplicáveis à espécie os artigos 320 e 321
do CPC, em razão da própria fundamentação e da fase processual em
que se encontra o feito, pois a análise da inicial e dos documentos
acostados já havia sido feita, seguindo-se validamente o processo,
inclusive com o cumprimento de várias diligências. Requerem o
provimento do apelo.
Recurso não preparado e sem resposta (fls.
119).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
124).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de usucapião extraordinária proposta
pelos recorrentes em relação ao imóvel situado na rua Nova Cantu, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017633-24.2017.8.26.0224 -Voto no 29.275
4
40, Jardim Imperador, no município de Guarulhos.
O
representante
ministerial
requereu
a
intimação dos requerentes para que providenciassem outros
documentos e esclarecimentos adicionais (fls. 91/93), seguindo-se a
determinação do MM. Juízo a quo para que atendessem tal cota, no
prazo de trinta dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos
(fls. 94).
Certificado o decurso do prazo sem o
atendimento
daquela
ordem
judicial
(fls.
97),
sobreveio
o
indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem julgamento de
mérito (art. 485, I, do CPC/15).
Pois bem.
Com o devido respeito ao entendimento da
ilustre Magistrada sentenciante, a aplicação do inciso I do art. 485 do
Código de Processo Civil ocorreu com o evidente propósito de evitar a
incidência da norma contida no art. 485, § 1o, o que é inadmissível.
Com efeito, não se verifica que a inicial é
inepta e, pois, suscetível de indeferimento; antes, cuida-se de
providência (intimação pessoal) justificada pela omissão dos
apelantes na prática de atos de sua responsabilidade, previamente ao
reconhecimento do real intuito de abandono do processo.
De fato, diante do espelho fático dos autos, a
extinção do processo está fundada no abandono da causa (art. 485,
III, do CPC).
Ocorre que, a referida hipótese encontra
disciplina específica no art. 485, § 1o, do Cód. de Processo Civil, o
qual dispõe, verbis:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017633-24.2017.8.26.0224 -Voto no 29.275
5
(...)
§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias” (grifamos).
Destarte, para a extinção do processo fundada
no abandono de causa, é de rigor a intimação pessoal da parte,
providência não adotada na hipótese.
Tal exigência legal tem por finalidade evitar que
a parte seja surpreendida pela desídia do advogado.
A esse respeito, o insigne Ministro LUIZ FUX
doutrina que, in verbis:
“O abandono da causa indica um desinteresse por
parte do autor e deve ser aferido mediante a intimação pessoal da
própria parte, uma vez que a inércia pode ser exatamente do
profissional eleito para o patrocínio. Destarte, é preciso que o ato
que se espera o autor praticar seja indispensável à continuação do
processo, uma vez que, se assim não o for, é lícito ao juiz
prosseguir e julgar, penalizando, inclusive, o demandante, pela sua
inércia em não colaborar devidamente com o esclarecimento da
verdade.” (Curso de Direito Processual Civil, 4a edição, Forense, vol.
I, pág. 433).
A propósito, também lecionam os eminentes
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, que,
verbis:
"Não se pode extinguir o processo com fundamento do
CPC 267 III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o
autor para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo
(termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a
correr o prazo de 48 h (quarenta e oito horas). Permanecendo
silente há objetivamente a causa de extinção". (Código de Processo
Civil Comentado. 9. ed, São Paulo: RT, nota 24 ao art. 267).
De
tal
particularidade,
emerge
a
indispensabilidade da intimação pessoal, consoante precedentes do
C. STJ, a saber: AgRg no Ag 1.143.974/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES; AgRg no Ag 1.150.234/MG, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017633-24.2017.8.26.0224 -Voto no 29.275
6
HERMAN BENJAMIN; REsp 1.103.610/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES; e REsp 1.006.113/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX.
Impende
reproduzir,
outrossim,
as
bem
lançadas palavras do eminente Des. ANTONIO RIGOLIN, ao apreciar
caso análogo, verbis:
“A
finalidade
da
atuação
jurisdicional
não
é
simplesmente a de findar os processos, mas sim fazer com que eles
alcancem resultado efetivo, pois de nada adiantaria a extinção sem
apreciação de mérito, que constitui verdadeira frustração e causa de
maior prejuízo. Não é esse o objetivo da norma processual, e por
isso o legislador deixou bem claro que a situação de abandono só
justifica a extinção sem julgamento do mérito quando houver
intimação pessoal da parte, e mesmo assim perdurar a
impossibilidade.
O fundamento verdadeiro utilizado, relacionado à falta
de providência pela parte, foi o abandono do processo, que tem
disciplina específica formulada no artigo 267, III, do Código de
Processo Civil. E havendo norma especial, impossível se mostra
cogitar da aplicação da que tem caráter geral.
Mencionada disposição determina a extinção do
processo quando permanecer parado por mais de trinta dias em
virtude de negligência da autora. O que se tem em mira, portanto, é
uma situação de efetivo abandono, de negligência da parte, que
deixou de praticar alguma diligência que lhe cabia, indispensável ao
seguimento do processo.
Como o sistema processual está inspirado no princípio
do impulso oficial (art. 262 do CPC), impõe-se observar, como
conclusão necessária, que a norma do artigo 267, III, tem caráter
excepcionalíssimo, isto é, só pode ser aplicada quando realmente
se tornar inviável o seguimento do processo por causa da omissão
da autora, e isto mediante a indispensável providência prévia da
intimação pessoal da parte, prevista no artigo 267, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Essa intimação não foi realizada e, por isso,
caracterizada está a nulidade da sentença” (Apelação no
0064665-05.2012.8.26.0002, 9a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, j. 03/06/2014).
Por esse norte, a extinção por abandono que
não é imediatamente precedida de intimação pessoal da parte destoa
do figurino legal, marcando-se, ainda, a aplicabilidade da Súmula 240
do STJ à hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017633-24.2017.8.26.0224 -Voto no 29.275
7
De mais a mais, o cenário dos autos não
revela que houve comprovada inércia dos recorrentes e de seu
representante legal em promover o regular andamento do feito,
podendo ser verificado o empenho em providenciar a documentação
pertinente, inclusive com o requerimento prévia de produção da prova
pericial, com o qual concordou o representante do Ministério Público
(fls. 92).
O que sobeja, e não é incomum em ações
deste jaez, é a ausência de informações a respeito dos requeridos e
do imóvel que se pretende usucapir, sendo certo que tal não faz
presumir eventual conduta desidiosa por parte dos recorrentes.
Acerca desta temática, vale reproduzir as
seguintes orientações doutrinárias:
NELSON NERY JÚNIOR: "111:7. Abandono da
causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do
processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a
demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o
processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato
depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser
extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal
do autor para dar andamento ao processo (CPC 267, §1°). É
vedado ao juiz proceder de ofício. Só pode extinguir o processo a
requerimento do réu (STJ 240)". (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 10a ed., RT, 2007, nota 7
ao art. 267, p. 502, grifamos);
THEOTONIO
NEGRÃO:
"15.
Se
o
impulso
processual tocava ao juiz (art. 262), e não ao autor, é incabível a
extinção do processo, com apoio no art. 267-III (RT 469/97,
RTJESP 63/135). Da mesma forma, se a omissão do autor não
acarreta a paralisação do processo, como, p. ex., a falta de
manifestação sobre alegações da parte contrária (JTA 98/288, RP
2/352, em.91)". Assim: "Não se caracteriza abandono da causa,
para o efeito do art. 267, III, se o ato ou providência omitido,
ainda quando privativo do autor, não é necessário ao andamento
do processo". (Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, 41a ed., Saraiva, 2009, nota 15 ao art. 267, p. 400,
grifamos).
ALEXANDRE DE PAULA: "Requerendo a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017633-24.2017.8.26.0224 -Voto no 29.275
8
providência judicial cabível, mesmo não prevista especificamente
no preceito legal, ao interessado deve, se indeferida, ser dada
ciência para efeito recursal, podendo depois aplicar-se a norma
do art. 267, III, e seu § 1°, do CPC, em caso de clara proposição
de abandono do processo (Ac. Unân. Da T. Cív. Do ÜMS de
17.4.86, na apel. 606/86, rei. des. Sérgio Martins Sobrinho)"
("Código de Processo Civil Anotado", vol. I - arts. 1o a 269, 6a ed.,
RT, 1994, SP, p. 1059, tópico IV, nota 33 ao art. 267, grifamos).
Disto decorre que, na espécie, não restou
caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do
CPC, mas tão somente o não atendimento de determinação judicial, o
que não enseja extinção do feito sem julgamento do mérito.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso para afastar o decreto extintivo.
RÔMOLO RUSSO
Relator